Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS. PRIMARIEDADE. NOVA LEI No13.964/2019. INOCORRÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
1. No caso concreto, não há que se falar em combinação de textos, oriundos de leis sucessivas, mas de retroatividade de lei penal mais benéfica, conforme preceitua o artigo 66, inciso I, da LEP.
2. Observa-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu novo critério para a progressão de regime que, no caso em análise, mostra-se mais favorável ao sentenciado condenado por crime comum e equiparado a hediondo.
3. A retroatividade da nova regra é admissível, por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XL, da CF.
4. Recurso conhecido e desprovido.